Tribunal: TJSP
Processo: 1500548-73.2021.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de bombeiros. Exercício de 2016. Reconhecimento de ilegitimidade da cobrança. Extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Descabimento da exação. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Taxa de bombeiros. Exercício de 2016. Reconhecimento de ilegitimidade da cobrança. Extinção do processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Admissibilidade. Descabimento da exação. Serviço que beneficia toda a comunidade, não um contribuinte individualmente considerado. Inteligência dos artigos 145 da Constituição Federal e 77 e 79 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e desta corte. Recurso denegado.